Tribunal: STF
Processo: Rcl 58486
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Coleta Engenharia Ltda, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0020485-78.2019.5.04.0661, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 54.597/PE, de minha relatoria.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 513, §5º, DO CPC. Deve ser realizada uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio a fim de reconhecer o art. 513, §5º, do CPC, como norma geral presumivelmente constitucional, mas não aplicável à seara trabalhista, uma vez que esta possui regras especiais que prevalecem na apreciação do caso concreto (art. 2º, §2º, da LINDB). Recurso não provido”.



    Em suas razões, sustenta a empresa reclamante, em suma, o seguinte:



    “(...) a Recorrente ajuizou a Reclamação Constitucional nº 54597, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual foi concedida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, liminar esta que, posteriormente veio a ser confirmada para CASSAR o referido julgado, nos seguintes termos:



    (…)



    Ante da procedência da aludida Reclamação Constitucional, o TRT-6 realizou novo julgamento, mas – sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) – o Tribunal de Piso incorreu em nova violação ao art. 513, §5º do CPC. Isto, nos seguintes termo:



    (…)



    Como visto, a Decisão deste Supremo Tribunal Federal não foi integralmente respeitada, haja vista que continuou a ser julgado pela 2ª turma, isto é, órgão fracionário. O caso dos autos deveria ser apreciado, em respeito à reserva de plenário, pelo pleno da Corte”. (eDOC 1, pp. 6-8 – ID: 7e9fd459)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação para que “OUTRA SEJA PROFERIDA COM RESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, ASSIM COMO DETERMINADO NA RECLAMAÇÃO Nº 54597”. (eDOC 1, p. 23 – ID: 7e9fd459)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 23 – ID: 137b2e6f)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a empresa reclamante aduz o descumprimento da decisão por mim proferida nos autos da Reclamação 54.597/PE, na qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastada a incidência da norma contida no § 5º do art. 513 do CPC, c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, determinando que outro fosse proferido, observando-se o disposto no art. 97 da CF. 



    Entretanto, observo que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento da causa, manteve o entendimento anterior, no sentido de afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo. Confira-se:



    “Dessa forma, entendo que não seja propriamente a hipótese de declaração de inconstitucionalidade do art. 513, §5º, do CPC, que é norma presumivelmente constitucional e compatível com o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB). Visualizo a situação como sendo de não aplicabilidade da norma ao processo do trabalho, já que este é regido por sistema processual próprio, com institutos e princípios próprios. O fato de na seara juslaboral haver permissão para inclusão de empresa pertencente a grupo econômico na fase de execução não viola o contraditório e a ampla defesa, uma vez que foram plenamente garantidos ao grupo na fase de conhecimento. E essa não aplicabilidade, decorrente da incompatibilidade com o processo do trabalho, está amparada no art. 769 da CLT, dispositivo que também goza da presunção de constitucionalidade. 



    Deve ser realizada, pois, uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio a fim de reconhecer o art. 513, §5º, do CPC, como norma geral presumivelmente constitucional, mas não aplicável à seara trabalhista, uma vez que esta possui regras especiais que prevalecem na apreciação do caso concreto (art. 2º, §2º, da LINDB). 



    Ainda, para além da questão do grupo econômico, no caso específico dos autos restou evidenciada a fraude à execução. Esta é mais um motivo a possibilitar a inclusão da recorrente no polo passivo da execução, cujo fundamento foge ao escopo do próprio art. 513, §5º, do CPC, que certamente não visa dar guarida a atos fraudulentos. 



    Sendo assim, entendo pela não aplicabilidade do art. 513, §5º, do CPC, ao processo do trabalho, de forma que mantenho os termos exarados no acórdão de fls. 1545/1559. Ademais, ante a manutenção da arrematação, determino a imediata imissão na posse da arrematante a partir da publicação desta decisão, independentemente do trânsito em julgado, relativa ao imóvel situado à Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1226, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP nº 53130-540, com expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça e com utilização de força policial caso seja necessário. 



    (…) 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Petição e determino a imediata imissão na posse da arrematante a partir da publicação desta decisão, independentemente do trânsito em julgado, relativa ao imóvel situado à Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1226, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP nº 53130- 540, com expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça e com utilização de força policial caso seja necessário.” (eDOC 23, pp. 6-7 – ID: 137b2e6f)



    Ora, como bem pontuei na decisão paradigma, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”. 



    Desse modo, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, persiste a ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10 e, por consequência, o descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 54.597/PE.



    Dessarte, o caso é de procedência do pedido.



    Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente